Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Avaliação psicológica. Concurso público. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve o cumprimento da obrigação contida na sentença.
III. Razões de decidir.
3. De acordo com a prova documental, o Distrito Federal, tão logo comunicado acerca do provimento do agravo de instrumento, procedeu o cumprimento da decisão e sem aguardar o julgamento final da apelação, onde a pretensão autoral foi acolhida.
4. Em seu recurso, a parte apega-se apenas na falta de comprovação de sua convocação para a realizar desse segundo exame, fato irrefutável diante do segundo laudo elaborado e subscrito pelos psicólogos. Insurgiu-se igualmente sob o argumento de que o segundo exame foi realizado muito antes do trânsito em julgado da sentença, questão irrelevante, uma vez que a Fazenda tem o poder discricionário de cumprir voluntariamente a decisão, sem que disso resulte em qualquer irregularidade ou nulidade processual. Pelo contrário, a própria Lei Adjetiva permite que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, como acabou acontecendo.
5. A sentença não merece qualquer reproche e ao julgar extinto o cumprimento de sentença, por falta de interesse, uma vez que a determinação de realização do segundo exame psicológico no candidato já havia sido cumprida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.